Tribunal: TJES
Processo: 0034269-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034269-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP e outros (5)

APELADO: HTORIN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034269-09.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP

EMBARGADOS: HTORIN MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA e ORLANDO RAMOS

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por
COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento aos recursos.

Irresignada, sustentou a ausência de comprovação dos valores a serem reembolsados.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julg
ado
embargado, depreendeu este colegiado
que
a
controvérsia
dos autos girou
e
m
torno de uma cessão onerosa de “
ativo financeiro

tributário

representado por Letra de Tesouro Nacional –
LTN
nº 100567, série 0001, emitida no ano de 1978 através do Decreto Lei 1079/1970, Lei 10179/2001 e Lei 4357/64
”
prescrito
1
2
,

nos termos do artigo 3º, do DL 263/1967, com as alterações promovidas pelo DL 396/68.

Compreendeu-se
que
os
demandantes/
embargados
foram
induzidos a erro
pel
os demandados, dentre eles a embargante,

à época da
contrata
ç
ão,
ao lhes ter sido passada a
falsa percepção de que seria verdadeira a possibilidade de compensaç
ã
o dos tributos pelos quais estavam em débito com os valores da LTN, cuja eficácia acabou sendo negada pela Fazenda Nacional.

Registrou-se, ainda, que
a embargante não
trouxe aos autos qualquer demonstração no sentido de que
teria cientificado
os
embargados
do
risco
de insucesso
;
sequer o
contrato
particular
de cessão de crédito e

as
escrituras públicas
trouxeram
ressalvas a respeito
da possibilidade d
e
o Fisco glosar os pedidos de compensações ou de que os “ativos financeiros” cedidos
estavam prescritos, portanto não revestidos de
l
i
quid
ez
, cert
eza
e exig
ibilidade;
pontuando-se, ao final,
tratar-se de fraude praticada pelos demandados, dentre eles a embargante,
ao visarem a
obtenção de lucro mediante a cessão do indigitado “ativo financeiro”
prescrito.

Nessa esteira, entend
eu-se
que a sentença concluiu corretamente pela responsabilização de todos os apelantes já que,
além de não terem comprovado a validade e autenticidade dos títulos,

viola
ram com seus deveres de transparência, pela omissão
quanto à imprestabilidade
dos créditos na compensação pretendida pelos pelos apelados,

incorrendo na hipótese do art. 295 do CCB
.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Da mesma forma, “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.110.149/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/perguntas-frequentes/divida-publica/titulos-antigos
, consulta realizada em 11/12/2023, às 14hs14

2
STJ -
R
Esp 1310478/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012; STJ -
R
Esp 975.193/SP.
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 09/06/2009

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.